Tribunal: TJES
Processo: 5004052-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004052-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALLACE FERREIRA
AGRAVADO: CRISTHIAN REIS FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WALLACE FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – ES
resolveu pela
REJEIÇÃO
da impugnação que apresentou ao
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0016150.39.2010.8.08.0024
, por haver considerado que o Agravante “em nenhum momento apontou de forma clara e contundente os valores excessivos a confrontar o cálculo apresentado pela parte exequente”.

Requer o Agravante,
preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para determinar o prosseguimento e devido julgamento da impugnação apresentada, na qual restou comprovado o excesso de execução, sob alegação de que a demonstração da diferença de valores foi efetivamente apresentada ao longo da própria peça de impugnação.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada, ou, alternativamente, para que seja anulada a decisão agravada por falta de fundamentação.

Decisão indeferiu o pedido liminar. (ID n. 922937).

Contrarrazões (ID n. 1146486).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 1º de Junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WALLACE FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA – ES
resolveu pela
REJEIÇÃO
da impugnação que apresentou ao
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0016150.39.2010.8.08.0024
, por haver considerado que o Agravante “em nenhum momento apontou de forma clara e contundente os valores excessivos a confrontar o cálculo apresentado pela parte exequente”.

Requer o Agravante,
preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, para determinar o prosseguimento e devido julgamento da impugnação apresentada, na qual restou comprovado o excesso de execução, sob alegação de que a demonstração da diferença de valores foi efetivamente apresentada ao longo da própria peça de impugnação.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada, ou, alternativamente, para que seja anulada a decisão agravada por falta de fundamentação.

Decisão indeferiu o pedido liminar. (ID n. 922937).

Contrarrazões (ID n. 1146486).

É o relatório no essencial.

Alega o agravado, em contrarrazões, preliminar de preclusão da matéria suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, todavia essa alegação precisa ser inicialmente apresentada ao magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Consoante relatado, o Agravante insurge-se contra a r. Decisão do magistrado
a quo
que rejeitou a impugnação manejada contra o pedido de cumprimento de sentença proposto pela Agravada, com supedâneo no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...).

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

(...).”

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248
, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao
§4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

No referido julgado paradigma, também foi reafirmada a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito,
indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados,
com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial.

Isto porque, segundo assentado no voto do Exmo. Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

“
Esse dispositivo estabelece que, se os cálculos exequendos dependerem apenas de operações aritméticas, exige-se que o credor apure o quantum debeatur e apresente a memória de cálculos que instruirá o pedido de cumprimento de sentença. É a chamada liquidação por cálculos do credor. Por paridade, deve-se estabelecer a mesma exigência para o devedor, quando apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Foi o que ocorreu com a entrada em vigor do art. 475-L, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Ou seja, tanto o art. 475-L, §2º do CPC-1973, quanto o vigente art. 525, §4º, do CPC-2015, ambos fixaram a paridade de tratamento entre credor e devedor quanto ao dever de, na alegação de excesso à execução, apresentar cálculos que identifiquem o valor líquido do crédito, bem como a descrição dos motivos de eventuais divergências quanto aos critérios de cálculo, não se admitindo emenda posterior.

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante, a par de atacar a natureza das despesas cobradas pela Exequente, limitando-se a discorrer sobre supostas divergências de interpretação quanto às cláusulas de obrigação alimentar pactuadas em favor da prole do casal, sem suficiente lastro probatório,
faz-se desacompanhada da necessária memória de cálculo ou demonstrativo analítico do excesso redigido em formato contábil
, o que era de rigor.

No tocante à verificação da regularidade dos cálculos apresentados pelo demandado na impugnação ao cumprimento de sentença, em que pese o Superior Tribunal de Justiça entenda ser
"suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada"
(REsp 1.309.047/MT, relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013), todavia, no caso vertente, ao contrário do que alega o Agravante, as “tabelas” que instruem sua impugnação sequer atendem tais balizas mínimas, na medida em que
não
se prestam a indicar a evolução mensal da dívida, não incluem índices de correção monetária, eventual multa por inadimplemento voluntário, os honorários advocatícios e as custas
.

Disso resulta que, no caso
sub examine
, nenhum reparo está a merecer o pronunciamento judicial recorrido, no ponto em que considerou que a parte impugnante deixou de apresentar, a tempo e modo, o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende ser devido, não sendo admitida, porque preclusa a oportunidade, a apresentação tardia da memória de cálculo
.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE CÁLCULOS – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.387.248
, firmou tese jurídica segundo a qual:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC
[norma correspondente ao
§4º do art. 525, do CPC/2015]
, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".

2 - No referido julgado paradigma, também foi reafirmada a necessidade de quem apresentar impugnação ou Embargos do Devedor, questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados, com o objetivo de definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título executivo judicial.

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.